Tribunal: TJDFT
Processo: 0711047-74.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711047-74.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAYANE STHEFANIE XAVIER BEZERRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando o julgamento definitivo do Processo no 0017640-68.2015.8.07.0018, manifestem-se as partes, no prazo de 15 dias, requerendo o que entenderem de direito. Brasília, 13 de junho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator